Tribunal: TJDFT
Processo: 0726253-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726253-46.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYRTON GERTRUDES JUNIOR AGRAVADO: CHULES, VILELA &amp; GOMES ROCHA ADVOGADOS DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AYRTON GERTRUDES JUNIOR contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia-DF nos autos do cumprimento de sentença n. 0001858-77.2017.8.07.0009, proposto por CHULES, VILELA &amp; GOMES ROCHA ADVOGADOS em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 120514542 do processo de origem) a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu os pedidos de reconhecimento de litigância de má-fé por parte da agravada e de imposição da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil, sob o fundamento de que não houve subscrição do acordo de ID 111741022 pelos advogados do credor e por considerar que a condenação ao pagamento do valor dobrado exigiria a propositura de demanda própria. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que promoveu o pagamento do valor cobrado na demanda originária, tendo sido proposto o cumprimento de sentença sem a ressalva do montante pago, motivo pelo qual a agravada deve ser condenada ao pagamento em dobro do montante executado. Ademais, assevera que se trata de relação de consumo, circunstância que impõe o acolhimento da pretensão deduzida. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma do r. decisum recorrido, para que seja deferida a condenação do exequente à repetição do indébito em dobro, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios, além de multa de 10% (dez por cento). Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 38060119 e 38060120. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 38283052, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravada apresentou contrarrazões (ID 39118898), nas quais sustenta que não estaria configurada a má-fé alegada no recurso, tendo em vista que os advogados não assinaram o acordo extrajudicial referente ao débito principal, havendo exigência de proposição de demanda própria quanto ao argumento de cobrança em dobro, conforme justificado pela magistrada de primeiro grau. Ademais, a agravada aduz que a pretensão de aplicação da regra prevista no artigo 42, § 1o, do Código de Processo Civil consubstancia-se em inovação recursal, porquanto não foi objeto de impugnação e, consequentemente, de análise no primeiro grau de jurisdição. Ressalta ademais, que não houve impugnação aos fundamentos nos quais a d. Magistrada de primeiro grau se baseou para indeferir o pedido de aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil, evidenciando a falta de dialeticidade. Ao final, a agravada postula o não conhecimento do recurso e, quanto ao mérito, pugna pela manutenção da r. decisão recorrida. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil [O] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito dos argumentos vertidos pela agravada em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.